Tribunal: TJPA
Processo: 0004848-82.2013.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004848-82.2013.8.14.0010

APELANTE: FRANCISCO MATIAS DE SANTANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Francisco Matias de Santana contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada em face do Município de Breves, na qual se pleiteava a regularização e o ressarcimento de diárias relativas ao Tratamento Fora de Domicílio (TFD) de sua esposa, portadora de hemofilia. O Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora; (ii) estabelecer se o fundamento adotado — ausência de interesse processual — foi corretamente aplicado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo com base no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, não exige a intimação pessoal da parte autora, conforme interpretação sistemática do §1º do mesmo artigo, que restringe essa exigência apenas aos casos de abandono da causa (incisos II e III).

4.

O processo, ajuizado em 2013, permaneceu paralisado por longo período, sem manifestação da parte autora mesmo após determinação expressa para que se manifestasse quanto ao interesse no prosseguimento do feito, caracterizando inércia incompatível com a necessidade de demonstração do interesse de agir.

5.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece a desnecessidade de intimação pessoal nos casos de extinção do processo por ausência de interesse processual, especialmente quando não se trata de hipótese de abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, prescinde de intimação pessoal da parte autora.

2.

A inércia processual prolongada, aliada à ausência de manifestação mesmo após intimação regular do patrono, caracteriza a ausência de interesse processual apta a justificar a extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI e §1º; art. 105.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, Apelação Cível 1.0000.20.470877-0/002, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, j. 10.08.2022.
TJ-DF, Apelação Cível 0711723-39.2019.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 01.12.2021.
TJ-PE, Apelação Cível 0000677-84.2018.8.17.3450, Rel. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena, j. 15.03.2024.
TJ-ES, Apelação Cível 0003515-25.2016.8.08.0021, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 a
25
de
setembro
de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Francisco Matias de Santana
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Município de Breves
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, o apelante ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que sua esposa, portadora de hemofilia, necessitava realizar tratamento médico fora de seu domicílio, sendo que o Município de Breves vinha deixando de pagar corretamente as diárias devidas a esse título, motivando a propositura da demanda. Na exordial, postulou a regularização do pagamento das diárias de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) e o ressarcimento dos valores já vencidos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com arrimo no inciso VI, artigo 485, do Código de Processo Civil (CPC). Custas e honorários, se houver, pela parte autora, atentando-se para o deferimento da gratuidade da justiça."

Inconformado com a sentença, o autor interpôs Recurso de Apelação (Num. 28002546 - Pág. 1/4). Nas razões recursais, sustentou, inicialmente, que a extinção do feito sem resolução do mérito não observou os requisitos legais, posto que não houve a necessária intimação pessoal da parte autora, na forma do §1º do art. 485 do CPC, sendo que tal formalidade é imprescindível nos casos de abandono da causa. Alegou que, embora a Defensoria Pública tenha sido cientificada do ato ordinatório que requisitou manifestação da parte sobre o interesse no prosseguimento do feito, tal ciência não supre a ausência da intimação pessoal do requerente, haja vista que o defensor não possui poderes específicos para transigir ou desistir da demanda, consoante exigência do art. 105, do mesmo diploma legal.

Posteriormente, aduziu que a extinção da ação com base no inciso VI do art. 485 do CPC, por suposta ausência de interesse processual, revela-se equivocada, uma vez que tal interesse resta evidenciado desde a propositura da demanda. Observou que o processo tramitava há quase uma década, circunstância que, por si, não autoriza a conclusão de que houve abandono ou desinteresse, especialmente considerando que a parte encontra-se representada pela Defensoria Pública, cujos limites operacionais e elevada carga de trabalho são notórios, não podendo ser exigida a mesma diligência que se espera de advogados particulares.

Ainda, sustentou que, mesmo que se admitisse a hipótese de abandono da causa, a medida cabível seria a extinção com fundamento no inciso III do art. 485 do CPC, situação que igualmente exigiria a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, o que não foi realizado. Invocou jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a ausência de intimação pessoal do autor constitui vício insanável e impõe a nulidade da sentença extintiva.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a sentença proferida e determinada a remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com observância das garantias processuais da parte autora.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos (Num. 28002549 - Pág. 1).

Os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 28146995 - Pág. 1, recebi o recurso do duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Wladir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do apelo (Num. 28331607 - Pág. 1/6
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada pelo ora apelante em desfavor do Município de Breves, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, compulsando os autos, constatei que a presente ação foi ajuizada no ano de 2013 e, após um lapso temporal de vários anos sem qualquer movimentação no processo, o Juízo
a quo
determinou a intimação do apelante para de se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, se tinha interesse no prosseguimento do feito.

Posteriormente, a secretaria da autoridade de 1º grau exarou certidão atestando que transcorreu o prazo sem qualquer manifestação do apelante, motivo pelo qual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença ora recorrida, extinguindo o feito por ausência de interesse processual.

Destarte, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, visto que inexiste necessidade de intimação pessoal do autor quando a extinção do processo ocorre devido à ausência de legitimidade ou de interesse processual.

Esclareço que

para a ocorrência da extinção do processo em razão da ausência de interesse processual não é necessária a intimação pessoal do autor antes do proferimento da sentença, visto que, conforme dispõe o §1º do artigo 485 do CPC, a intimação pessoal prévia é necessária apenas nos casos de extinção do processo baseada nos seus incisos II e III, o que não é o caso dos presentes autos.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
-
Não há necessidade de intimação pessoal para a extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão de ausência de legitimidade ou de interesse processual da parte, devido ao não cumprimento da diligência para que fosse feita a emenda à inicial.
(TJ-MG - Apelação Cível 1.0000.20.470877-0/002, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 10/08/2022, publicação da súmula em 11/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUCESSIVOS REQUERIMENTOS DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TENTATIVAS DE CELEBRAÇÃO DE TRANSAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO PESSOAL. JUNTADA DE DOCUMENTO. GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A juntada de documento em grau recursal só é admitida na hipótese de "documento novo", destinado a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados pelas partes, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 1.1. Ademais, ainda que não se trate de documento novo, deve ser comprovado, pela parte, o motivo que a impediu de carreá-lo aos autos anteriormente. 1.2. Observe-se que no instrumento negocial coligido aos autos não consta a assinatura do advogado que representa a parte autora e a assinatura da parte ré não se encontra reconhecida em cartório. 2. Não é razoável a suspensão indefinida do curso do processo de execução fundamentada em supostas tentativas de realização de transação extrajudicial.
3. A ausência de interesse de agir acarreta a extinção da relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. A intimação pessoal do autor, para que corrija eventuais falhas, apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07117233920198070001 DF 0711723-39.2019 .8.07.0001, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 01/12/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0000677-84 .2018.8.17.3450, Relator: JOSUE ANTONIO FONSECA DE SENA, Data de Julgamento: 15/03/2024, Gabinete do Des. Josué Antônio Fonseca de Sena (4ª CDP))

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência deste TJES e do STJ, a intimação pessoal da parte é apenas exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC). 2. A extinção do processo decorreu da ausência interesse processual, e não de abandono pela parte autora, já que a apelante não apresentou planilha do débito atualizado, atraindo a aplicação do art. 485, VI, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00035152520168080021, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)”

Outrossim, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
18
de
setembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/09/2025